Tribunal: TJPA
Processo: 0802492-44.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802492-44.2020.8.14.0040
APELANTE: ANGELA MARIA SANTANA CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA MOTIVAÇÃO. REJEITADAS
.

MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE
8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2011, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Apelação Cível. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa
. A legitimidade ad causa constitui condição da ação e traduz hipótese
prevista objetivamente no ordenamento jurídico, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Diante disto, seu reconhecimento pelo magistrado de origem não viola o princípio da não surpresa.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
.
O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento
. A sentença apresenta
razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar a conclusão tomada.
Preliminar rejeitada.

3
. Mérito.
A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse recursal.

Arguição de Direito ao Reajuste Salarial de 8,82% previsto nas
Leis Municipais n.º 4.320/02 e 4.236/02 e reconhecido em sentença mandamental transitada em julgado.

4. Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

5. A inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes (servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, conforme consignado por esta Egrégia Corte Estadual ao reexaminar a sentença coletiva), cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Necessidade de manutenção da ilegitimidade ativa da Apelante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial.

6. Condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da Justiça Gratuita, em observância ao disposto no artigo 98, §3º do CPC/15.

7. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 (trinta) de novembro à 09 (nove) de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0802492-44.2020.8.14.0040
- PJE
) interposta por
ANGELA MARIA SANTANA CARDOSO
contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040, transitado em julgado no mês de maio de 2007.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
(Id.
3938102) :

(...). Em assim sendo,
ausente o interesse de agir da parte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015
. Sem condenação em custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo. (grifo nosso).

Inconformada, a Autora interpôs a presente Apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada violação ao princípio da não surpresa, bem como, por ausência de fundamentação com base no art.489, §1º, I do CPC/2015, argumentando que o magistrado de origem teria utilizado como fundamento questões de prejudicialidade com base em duas ações supostamente semelhantes ao caso. Defende, a impossibilidade de aplicação de efeito horizontal de decisão judicial, justificando que a sentença deixou de fazer a devida integração, constituindo decisão genérica.

No mérito, alega que a sentença conclui equivocadamente que a questão não trata sobre aumento remuneratório, mas tão somente de reajuste e de perda inflacionária relativa ao ano de 2002 e que, como a apelante ingressou no serviço público municipal após a concessão da segurança, não faria jus à pretensão executória.

Aduz que em 26/02/2002 foi publicada a Lei nº 4.230, o qual fixou, em seus anexos III e IV os vencimentos dos servidores públicos do seu art. 34, bem como estabeleceu a forma de evolução salarial da através da progressão. Em 24/09/2002, entrou em vigor a Lei nº 2.236, a qual concedeu reajuste de 8,82% a todos os servidores públicos efetivos, reajustes estes retroativos de 01/05/2002, argumentando que todos os servidores, incluindo aqueles que ainda ingressariam no quadro de serviço, estariam submetidos a tais leis.

Discorreu que a Ação principal busca o recebimento dos valores à título de reajuste (8,82%) do anexo III da Lei Municipal n.º 4.230/02, uma vez que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040 impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, teria assegurado aos servidores públicos municipais de Parauapebas a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. Afirmou que a referida sentença manteve-se inalterada pela então 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo o feito transitado em julgado no mês de maio de 2007.

Contudo, assevera que apenas em dezembro de 2017 ou janeiro de 2018 houve a aplicação do reajuste sob a rubrica reajuste judicial.

Menciona que a questão teria sido objeto de debate no bojo do próprio mandado de segurança, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2008.3.01418-5, no qual o Município teria informado que após o ano de 2002, outras leis entraram em vigor e teriam compensado o reajuste da Lei nº 4.236/2002. Porém, alega que tais leis se referem a reajustes anuais, não abrangendo o reajuste de 8,82%.

Defende a existência de interesse processual na demanda e legitimidade ativa, sob o fundamento de que a coisa julgada formada na sentença coletiva atinge todos os servidores do Município de Parauapebas. Reitera, na oportunidade que recebeu seus vencimentos sem a observância do art. 34 da Lei nº 4.230/02, fazendo jus ao retroativo que deixou de receber desde a data de seu ingresso no serviço público até janeiro de 2018. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

A Apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, previsto no
art.10 do CPC/2015, que preleciona:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

A norma em epígrafe consubstancia o princípio da não surpresa, que consagra o direito ao contraditório sob seu viés substancial, permitindo que as partes possam influenciar na formação da convicção do julgador. Esse direito, contudo, não impõe que o magistrado seja compelido a antecipar seu provimento jurisdicional, informando qual dispositivo legal específico será aplicado.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando alegada violação ao art.10 do CPC/2015, muito bem ponderou não ser razoável supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente aplicáveis para a solução da causa.

Parte-se da premissa de que os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido do juiz e de todos os sujeitos ao seu império.

Assim, a fase da subsunção da norma ao caso pelo Julgador, fica reservado ao ato do julgamento e não previamente. Por oportuno faço a transcrição das considerações feitas pela Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do Recurso Especial nº 1.701.258, bem como, colaciono a ementa do julgado:

(...). Se ao autor e ao réu não é exigido que declinem, na inicial e na contestação, o fundamento legal, mas apenas o jurídico, não faz sentido supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente em teses aplicáveis para a solução da causa.

Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não ao ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção
jure et de jure
(art. 3º da LINDB).

A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a sequencia de recursos prevista no novo Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
.
AUSÊNCIA DE OFENSA
. PRESCRIÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. VINTENÁRIA OU TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 515, § 1°, E 516 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TESES DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDAM REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC E SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Nos termos do art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

No caso dos autos, embora tenha fundamentado a extinção do processo em ausência de interesse de agir, o magistrado, em verdade reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante para ajuizar cumprimento de sentença individual da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo. A legitimidade ad causa constitui condição da ação e traduz hipótese
prevista objetivamente no ordenamento jurídico, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Diante disto, seu reconhecimento pelo magistrado de origem não viola o princípio da não surpresa. Neste sentido, confira-se os julgados:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO COMPROVADO.NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...),
a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017). 3. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp 1512115/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 10/09/2019).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. PROCESSO SELETIVO INSTAURADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIMENTO DO MESMO CARGO EM QUANTIDADE SUFICIENTE A ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO SURPRESA OU DE TERCEIRA VIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO JURISDICIONAL PREVISÍVEL E COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RESULTADO OBJETIVAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO LEGAL. SOLUÇÃO DENTRO DO DESDOBRAMENTO CAUSAL, POSSÍVEL E NATURAL, DA CONTROVÉRISA.
APLICAÇÃO DOS BROCARDOS IURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS. 1. (...). Não há violação ao art. 10 do CPC/2015 pelo aresto impugnado. 5. O referido dispositivo estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, no caso de não se ter dados às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 6. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 7. Na hipótese dos autos,
o fundamento adotado pelo Tribunal acerca da necessidade de prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante era perfeitamente previsível e cogitável pelas partes, pois inerente a pressuposto formal contido no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, que rege a via estreita do Mandado de Segurança.
Tal argumento foi, inclusive, invocado como matéria de defesa nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. 8.
Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.
Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius. 9. Tampouco prospera o ataque de mérito do recurso. 10. Não há nos autos prova documental pré-constituída da preterição suscitada, que não decorre automaticamente da simples abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária. Necessário não só a demonstração inconteste da identidade entre os cargos, como principalmente destacar que o provimento dos cargos mediante contratação precária se deu em número suficiente a alcançar a impetrante na lista de classificação. 11. Assente no STJ que a "contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos"(AgInt no RMS 50.060/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/08/2016). 12. Desse modo, não se verificam razões a ensejar revisão do julgado, que corretamente entendeu inexistir prova pré-constituída, condição de procedibilidade do Mandado de Segurança, com base no art. 6º da Lei 12.016/2009. 13. Em que pese a afirmação de que a impetrante teria sido preterida em virtude da realização de contratações temporárias, ela não conseguiu demonstrar a efetiva ocorrência da preterição do direito à nomeação, porquanto, pelas provas produzidas, não é possível extrair tal fato, de forma conclusiva. Seria necessário dilação probatória para aferição efetiva da ilegalidade ou desvio do ato, o que é incompatível com o rito eleito. 14. Recurso Ordinário não provido.
(STJ - RMS: 54566 PI 2017/0165308-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

Para ratificar, colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Público rejeitando a preliminar em processo similar:

(...)
Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c §3º que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade (falta de interesse de agir) a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, sendo a causa de pedir e pedido idênticos a de outros processos cujo entendimento do juízo “a quo” é uníssono, não há razão para se instaurar contraditório, se o desfecho é certo e não ultrapassa a admissibilidade mínima (legitimidade) da petição inicial. A medida seria desgastante e feriria o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Por último, conforme se verá das razões posteriores,
não há inovação de fatos e fundamentos no corpo da sentença recorrida a ponto de caracterizar surpresa a parte apelante, pelo contrário, observa-se, sob o ponto de vista semântico, correlação lógica e legal no conteúdo, que conduz validamente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(
TJPA, processo n.º
0811735-46.2019.8.14.0040
- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 17 à 24 de agosto de 2020). (grifo nosso).

Logo,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Segundo a apelante, a sentença seria genérica e teria incorrido vício descrito no art.489, §1º, I do CPC/2015, que dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

No caso dos autos o magistrado firmou posicionamento acerca da ausência de legitimidade da Apelante para ajuizar o cumprimento da sentença coletiva, tendo como base a data da sua admissão que foi posterior ao ajuizamento da Ação Mandamental a qual se busca executar.

Logo, constando no julgado as razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar sua decisão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pela Apelante, uma vez que inexiste obrigação do Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 339, o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Para ilustrar colaciono a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Preliminar de nulidade do processo. Violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Ausência de fundamentação. (...) Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c § 3º do art. 485 que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui legitimidade para requerer o
Cumprimento Individual da Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040, mantida inalterada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, transitando em julgado no mês de maio de 2007.

Inicialmente, necessário transcrever, o teor dos referidos julgados:

SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02
. 30 de julho de 2003. (grifo nosso).

Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2-
Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito
.

(TJPA,
0004158-98.2004.8.14.0000-
2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Consta da Ação Mandamental que, em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Em 24.09.2002 foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02 reduzindo os valores dos vencimentos e alterando a forma de progressão.

O Magistrado de origem, ao conceder a segurança ponderou ser direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei Municipal n.º 4.320/02, sendo que aos efetivos ainda seria assegurado o reajuste previsto no artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.236/02.

O eminente relator da Apelação, Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, da 2ª Câmara Cível Isolada, à época, decidiu pela necessidade de manutenção da sentença para garantir aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio destes servidores, constituindo direito adquirido.

De acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009 “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Com efeito, verifica-se que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. Pelos fundamentos utilizados àquela época, infere-se que abrangência alcançava apenas os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004.

Deste modo, em que pese todas as teses suscitadas pela Apelante, considerando a data da sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas (
24/01/2011
), não há que se falar em legitimidade para executar a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 5
. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada
. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019). (grifo nosso).

Em situações análogas, em que a parte objetiva executar a mesma decisão mandamental, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”
(...)
Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...)
Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...)
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte

autora.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO.
PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifo nosso).

Portanto, em que pese haver a concessão de reajuste à Apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, tal fato não induz a modificação do entendimento exposto.

De modo que,
entendimento contrário seria violação a disposição contida no artigo 37, X, da Carta da República, bem como a Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que prevê que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Quanto aos honorários, pelo
princípio da causalidade, necessário verificar quem deu causa à ação para que seja apurada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual
civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

É cediço,
que não é possível a formação da relação processual se ausente a citação válida do réu, nos termos do artigo 238 do CPC/15, in verbis:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Deste modo, considerando que o processo fora extinto sem a citação do réu, naquele momento, perante o Magistrado de origem, de fato, era inadequada a fixação de verba honorária, contudo, a triangularização processual se formou em segunda instância quando houve contrarrazões do Ente Municipal ao recurso interposto pelo Autor, afigurando-se legítima a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ponderou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. Pedido de condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento do reajuste de 24%, julgado improcedente, nos termos do art. 285-A, do CPC/73.
Triangularização da relação processual formada em segundo grau. Cabimento de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, do CPC/73
. Recurso conhecido e provido.

(TJ-RJ - APL: 04273610220128190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/07/2018, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

Sobre a situação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §6º do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado, inclusive em extinção sem resolução de mérito, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, assim, condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita, em observância ao disposto no artigo 98, §3º do CPC/15.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2020